Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: DAISY NERY DE ARAUJO BURITI EMBARGADO: DISTRIBUIDORA POP &amp; PEIXE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Daisy Nery de Araújo Buriti, sob alegação de haver omissão no acórdão 1700152 (ID 46810756). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado, para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator